Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE. EMPRESA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PROVA. GRUPO ECONÔMICO. RESCISÃO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE DISTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 6.404/76 identifica como grupo econômico o conjunto de sociedades empresariais, com unicidade de controle e direção a que todas elas estão submetidas e, assim, vinculadas.
1.1. Em relação à empresa S.P.E. Resort, não há qualquer demonstração de direção única, prática conjunta de fatos jurídicos tributários com compartilhamento de resultados ou comando único que visa a um fim comum com o corréu.
1.2. Não bastasse, a relação jurídica material declinada nos autos foi firmada exclusivamente entre a autora e o corréu.
1.3. Ainda que se pudesse cogitar a existência de um grupo econômico entre as empresas apeladas, a legitimidade passiva não subsistiria, pois não há sustentação para que pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico sejam acionadas em caráter solidário quando os fatos invocados como causa de pedir são imputados especifica e exclusivamente a uma empresa.
2. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do distrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
3. Apelação conhecida e não provida.